Tribunal: TJDFT
Processo: 0720367-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO PROPOSTA POR CONDOMÍNIO EM FACE DA CONSTRUTORA. VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PRETENSÃO RECURSAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ORÇAMENTOS. QUANTIFICAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DADO À CAUSA. PRAZO SUPLEMENTAR PARA APRESENTAÇÃO.
1. Trata-se de agravo de instrumento em que se busca a reforma de decisão recorrida a fim de compelir a construtora a reparar vícios na construção, tais como revestimentos e fissuras.
2. Segundo o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. A pretensão do agravante está fundada em questões que somente serão resolvidas com a instrução do processo. Decidir acerca da responsabilidade compõe o próprio mérito da demanda.
4. In casu, os elementos constantes dos autos demonstram a necessidade de dilação probatória afim apurar os vícios apontados e a responsabilidade.
5. Nesse aspecto, diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e ante a necessária dilação probatória na origem, impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório.
6. Em relação aos orçamentos pleiteados na determinação de emenda à inicial, estes são necessários para fins de quantificação do proveito econômico e adequação do valor dado à causa. Concedido o prazo suplementar de 15 (quinze) dias para viabilizar a elaboração e apresentação dos documentos.
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.